Tribunal: TJPA
Processo: 0856711-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0856711-29.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JULIANA LEAO SANTOS, FRANCISCO GILMAR DA SILVA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e previdenciário. Embargos de declaração em apelação. Pensão por morte. Equiparação à condição de filha e dependente previdenciária. Inexistência das alegadas omissões. Embargos parcialmente acolhidos apenas para ajustar a majoração de honorários.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão no qual o órgão Julgador negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo IGEPPS, mantendo a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de pensão por morte em favor da embargada.

2. O embargante alega, em suma,
a existência de omissões no Acórdão embargado sobre os seguintes pontos: idade limite para o recebimento de pensão, previsão legal para extensão de benefício previdenciário, impossibilidade de pagamento de valores retroativos e parâmetros de majoração de honorários.

3. Conforme demonstrado na fundamentação, assiste razão ao embargante apenas no que se refere à necessidade de observância dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, em relação à majoração de honorários. De acordo com as regras dos citados dispositivos, até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). Sobre a quantia acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser arbitrados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).

4. Considerando o valor da causa, a fixação feita pelo Juízo de origem, a majoração devida em grau de recurso e o teor dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, os embargos devem ser acolhidos, apenas para ajustar os percentuais de honorários, nos seguintes termos: 1) aplicação de 15% (quinze por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) aplicação de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC; Art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/8/2024 a 2/9/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0856711-29.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV

EMBARGADA: JULIANA LEÃO SANTOS (CURATELADA)

CURADOR: FRANCISCO GILMAR DA SILVA LEÃO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)

em face do
Acórdão ID 19011330
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Na origem, trata-se de ação previdenciária

ajuizada por
JULIANA LEÃO SANTOS
, objetivando o pagamento de pensão por morte, em razão do falecimento de seu avô, Jason Nono Leão.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 16796415.

O
IGEPPS
interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão embargado.

A autarquia previdenciária opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, a existência de omissões no Acórdão atacado. O IGEPPS alega, em suma, que:

1)

O Órgão Julgador
“não se pronunciou expressamente acerca da idade limite em que a autora receberá a pensão”
;

2)

Não há previsão legal para extensão de benefício previdenciário em caso de invalidez;

3)

O Órgão Julgador
“não observou a impossibilidade de pagamento de valores retroativos em favor da autora”
, a partir do óbito do segurado;

4)

O Acórdão embargado contém omissão quanto aos parâmetros de majoração de honorários.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento das matérias arguidas.

A embargada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 19633021,
refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. NETA MAIOR INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO SEGURADO. INVALIDEZ CONGÊNITA. AUTORA QUE ESTEVE SOB A GUARDA DO AVÔ DESDE A INFÂNCIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE FILHA E DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA. ART. 33, § 3º, DO ECA. ADI’S 4878/DF e 5083/DF. PRECEDENTES DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS. PENSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o pagamento de pensão por morte em favor da apelada, incluindo valores retroativos, desde o óbito do segurado, que era avô da autora.

2. A controvérsia recursal corresponde à discussão sobre a possibilidade de concessão de pensão por morte em favor da autora, que era neta do segurado, vivia sob a guarda e dependência econômica deste e, apesar de adulta, possui incapacidade civil
.

3. Os documentos presentes nos autos da ação previdenciária evidenciam que a autora possui invalidez anterior ao óbito do segurado e dele dependia economicamente, desde a infância, sendo criada como verdadeira filha.

4. Desde o início da guarda exercida pelo segurado até atingir a maioridade, a autora figurou, de forma inequívoca, como dependente previdenciária de seu avô, por força do art. 33, § 3º, do ECA. Sob o aspecto previdenciário, o menor sob guarda se equipara ao filho, de forma semelhante ao que ocorre com o enteado e o menor tutelado. ADI’s 4878/DF e 5083/DF.

5.
Se o menor sob guarda se equipara ao filho para todos os fins previdenciários, a autora possui a condição de dependente do segurado, nos termos do art. 6º, III, da Lei Complementar nº. 039/2002, pois, além de ter ficado sob a guarda de seu avô, possui invalidez congênita, sempre dependeu economicamente de seu guardião, é solteira e não recebe qualquer outro benefício. Diante de sua invalidez, ao atingir a maioridade, a autora não perdeu sua condição de dependente, razão pela qual faz jus pensão pretendida. Precedentes do STJ e de outros Tribunais
.

6. Recurso conhecido e desprovido”. (Grifo nosso).

A parte embargante alega, em resumo, a existência de omissões no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

O Órgão Julgador deixou claro que, se o menor sob guarda se equipara ao filho para todos os fins previdenciários, a autora possui a condição de dependente do segurado, nos termos do art. 6º, III, da Lei Complementar nº. 039/2002, pois, além de ter ficado sob a guarda de seu avô, possui invalidez congênita, sempre dependeu economicamente de seu guardião, é solteira e não recebe qualquer outro benefício. No Acórdão foi expressamente consignada a conclusão de que a autora não perdeu sua condição de dependente ao atingir a maioridade, considerando sua invalidez, razão pela qual faz jus à pensão pretendida.

Em seu recurso de apelação, o IGEPPS não arguiu a impossibilidade de pagamento de valores retroativos, trazendo tal questão apenas nos presentes embargos. Se a matéria não foi arguida nas razões do apelo, não houve omissão por parte do Órgão Julgador. Com exceção das questões de ordem pública, a apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria efetivamente impugnada (art. 1.013 do CPC).

Quanto às referidas questões, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

No Acórdão embargado, o Órgão Julgador não se omitiu quanto à majoração de honorários, conforme se observa pela parte final do voto desta Relatora:

“(...)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Entretanto, considerando o valor da causa, assiste razão ao embargante no que se refere à necessidade de observância dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Grifo nosso).

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. (Grifo nosso).

O valor da causa é de R$ 940.547,52 (novecentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), o que representa aproximadamente 667 (seiscentos e sessenta e sete) salários-mínimos.

De acordo com as regras dos dispositivos acima transcritos, até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). Sobre a quantia acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser arbitrados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).

Para corroborar a explanação acima, cito a Lição de Leonardo Carneiro da Cunha (
in
A fazenda pública em juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 183 (livro digital):

(...)

Os percentuais devem incidir sobre o valor da condenação. Não havendo condenação, a fixação deve ser feita com base no proveito econômico obtido pelo vencedor.
Não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III).

Quando a condenação, o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa, conforme o caso, for superior a 200 (duzentos) salários mínimos (que é o limite do inciso I),
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, no que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente (CPC, art. 85, § 5º)
.

Assim, se, por exemplo, o valor da condenação, do benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for de 100 (cem) salários mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), aplicando-se o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC. Se, todavia, o valor da condenação, do benefício econômico ou da causa for, por exemplo, de 300 (trezentos) salários mínimos, o valor dos honorários será fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos, ao que se acresce a fixação entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre 100 (cem) salários mínimos.

Tome-se como exemplo um caso em que o valor da condenação, do benefício econômico obtido ou o valor da causa seja equivalente a 200.000 (duzentos mil) salários mínimos. Nesse caso, os honorários terão seu valor fixado da seguinte forma: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos, ao que se acresce a fixação entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre 1.800 (mil e oitocentos) salários mínimos, adicionado da fixação entre 5% (cinco por cento) e 8% (oito por cento) sobre 18.000 (dezoito mil) salários mínimos.

Daí se adiciona mais uma fixação entre 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) sobre 80.000 (oitenta mil) salários mínimos, somando-se mais outra fixação entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento) sobre 100.000 (cem mil) salários mínimos
. (Grifo nosso).

Assim, embora o órgão julgador tenha realizado a majoração recursal, o Acórdão embargado deve ser ajustado apenas para enquadrar o percentual dos honorários advocatícios às regras contidas nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

Portanto, considerando o valor da causa, a fixação feita pelo Juízo de origem (10%), a majoração devida em grau de recurso e o teor dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, voto no sentido de ajustar a fixação de honorários da seguinte forma: 1) aplicação de 15% (quinze por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) aplicação de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Para corroborar as conclusões aqui expostas, cito a Jurisprudência do STJ, exemplificada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL.
LIMITES E CRITÉRIOS DOS § 2º, §3º, §4º, §5º, §6º e §8º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA ADC 71 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A Corte Especial do STJ, na assentada de 16/3/2022, no âmbito do REsp 1.850.512/SP, e outros, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)

- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos no Tema 1.076, foi determinado o retorno dos autos à origem a fim de que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, de modo que igual solução deve ser dada ao presente recurso.

3. Impende registrar que não há notícia de que na ADC 71, em que se discute a constitucionalidade dos art. 85, §§ 3º, 5º e 8º, do CPC/2015, tenha o Supremo Tribunal Federal determinado a suspensão do julgamento dos feitos relativos ao tema relacionado à fixação de honorários advo catícios em desfavor da Fazenda Pública, de modo que não há necessidade de suspensão do presente recurso para aguardar decisão final do STF na referida ação de controle concentrado de constitucionalidade.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.850.456/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANULAÇÃO DAS CDAs. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015.

I- Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por Distribuidora Bronze Eireli à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Santa Catarina, relativa a débitos fiscais inscritos em dívida ativa, objetivando a anulação das CDAs.

II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido para anular as CDAs e extinguir a execução, fixando-se os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

Esta Corte deu provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076).

IV - Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

V - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

VI - Na hipótese dos autos, sendo aferível o proveito econômico, deve ser fixada a verba de honorários advocatícios de acordo com essa base de cálculo, in casu, em patamar mínimo e
de acordo com a gradação do §3º do art. 85 do CPC/2015
.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.053.485/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para ajustar a majoração dos honorários advocatícios aos parâmetros dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, especificamente da seguinte forma: 1) aplicação de 15% (quinze por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) aplicação de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/09/2024